Tribunal: TCU
Processo: 046.893/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7162/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia da instrução produzida pela secretaria especializada e desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Jataí/GO, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 046.893/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás - TCM/GO. 1.2. Entidade: Município de Jataí/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.